Tribunal: TJBA
Processo: 8018210-11.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n.
8018210-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: ANDERSON SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
LUCAS ARAGAO DA SILVA, LUCIANA CARVALHO LEAL

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR CONSIDERADO NÃO AVILTANTE. ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, correspondente a R$1.749,02. O recorrente sustentou que a verba honorária seria aviltante, requerendo sua majoração. O preparo foi dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida no primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários de sucumbência em valor equivalente a 20% sobre o valor da causa revela remuneração aviltante, de forma a justificar sua majoração com base no art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça orienta que, em hipóteses nas quais o valor da causa é muito baixo, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015, de forma a assegurar remuneração digna aos advogados.

No caso concreto, a aplicação do percentual de 20% sobre o valor da causa (R$8.745,13), resultando em R$1.749,02, atende à exigência mínima de preservação da dignidade da remuneração da advocacia.

A fixação considerou os critérios legais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, aplicando-se, de forma conjunta, a diretriz do § 8º do mesmo artigo, sem ofensa à proporcionalidade ou à razoabilidade.

Os precedentes citados pelo recorrente, que admitem a majoração da verba em hipóteses excepcionais, não se aplicam ao caso concreto, dada a inexistência de valor irrisório ou distorção nos critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, quando este não é ínfimo, não configura hipótese de aviltamento da remuneração a justificar majoração por equidade.

A conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC permite a fixação de honorários por percentual sobre o valor da causa, desde que observados os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl na AR n. 4.635/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.11.2021, DJe 10.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.810.705/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 17.5.2021, DJe 20.5.2021.

Vistos, relatados e discutidos este agravo interno em apelação n.
8018210-11.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravad
o

ANDERSON SANTOS DA CONCEI
ÇÃO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .